Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010406-39.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SHEILA ALVES VIEIRA SOUSA - CPF: 839.161.991-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE PAREDÃO GRANDE NÃO COMPROVADA NA ÉPOCA DOS FATOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC.

3.
A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais,
sob fundamento
que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

A recorrente sustenta que as interrupções ocorreram por condições climáticas e que o serviço foi restabelecido no menor prazo possível.

Afirma que não restou comprovado qualquer abalo moral pela reclamante, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023